Tribunal: STF
Processo: RE 77685
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA - REMESSA DE JUROS. O STF, PLENO, JÁ DECIDIU, POR
VEZES E RECENTEMENTE, QUE ESTAO SUJEITAS A IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
AS REMESSAS DE JUROS DE FINANCIAMENTO DE MAQUINAS ADQUIRIDAS SOB
CRÉDITO DOS FABRICANTES NO EXTERIOR, DESDE QUE VENCIDOS DEPOIS DA
VIGENCIA DO DEC. - LEI N. 401, DE 30.12.68 - PRECEDENTES" RE 71.758,
SEGUE